Tribunal: TJBA
Processo: 8004214-95.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004214-95.2019.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s):

A9

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELITTUS TIPO 1. PLEITO DE FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO CONSTANTE DA LISTA RENAME. DEVER DE FORNECER. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ENTES PÚBLICOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 129 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 128 DA AUGUSTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Exigir o esgotamento da via administrativa, antes da propositura da ação judicial, sobretudo se inexistente expressa previsão legal nesse sentido, seria uma violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio. Nesses termos, segue rejeitada a preliminar arguida.

2. No caso sub examine, observa-se que as tiras reagentes de medida de glicemia capilar constam do rol de medicamentos do Rename, tornando obrigatório o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde.

2.1. Frise-se, ademais, que a solicitação do fornecimento das tiras reagentes foi promovida pelos médicos filiados ao Sistema Único de Saúde como adequadas ao tratamento médico necessário da autora.

2.2. Nestes casos, havendo negativa da Administração Pública em atender ao pedido formulado, incorreria essa em violação ao direito fundamental do cidadão, o que não é resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio. Diante de tais considerações, tem-se como correta a sentença que condenou os réus a fornecerem o medicamento solicitado.

3. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública sempre que a condenação seja em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Na situação em tela, constata-se configurada a prestação do serviço pela Defensoria Pública, tornando imperioso ao Município de Porto Seguro o pagamento de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

3.1. In casu, verifica-se que não houve condenação e que o montante atribuído à causa corresponde a quantia irrisória, o que torna necessário a aplicação da norma prevista no art. 85, § 8
o
, do CPC/15, de forma a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono do vencedor de forma digna e justa. Nesses termos, imperioso se torna reformar o acórdão recorrido, neste particular, para fixar o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da ora apelante a ser pago exclusivamente pelo Município de Porto Seguro.

3.2. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Tema 129, STJ).

4. Ante o exposto, vota-se no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo para condenar o Município de Porto Seguro a pagar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. No mais, permanece inalterada a sentença recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível nº. 8004214-95.2019.805.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e são apelados o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, de de 2021

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA